Tribunal: TJES
Processo: 0005082-44.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005082-44.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGERIO DAS NEVES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL –
OMISSÃO E OBSCURIDADE
– INCONFORMISMO DA DEFESA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO IMPROVIDO.
1 – Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve o acórdão prolatado ser mantido em sua integralidade. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005082-44.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGERIO DAS NEVES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ROGERIO DAS NEVES
Advogados do(a) APELANTE: ANTONIO AILTON ROSA - MG59436, VANDA APARECIDA DA SILVA GONTIJO - MG50468
Advogados do(a) APELADO: ANTONIO AILTON ROSA - MG59436, VANDA APARECIDA DA SILVA GONTIJO - MG50468

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração
opostos por
ROGÉRIO DAS NEVES,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual e negou provimento ao recurso interposto pelo embargante
, consoante a ementa que ficou assim redigida:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO SUPOSTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO – REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A decisão proferida pelo Tribunal Popular do Júri possui amplo amparo perante as provas produzidas nos autos. 2. Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedente do STJ. 3. Incabível a alteração da pena-base do acusado, quando presentes circunstâncias judicias devidamente valoradas nos termos do art. 59 do CP, todavia, nota-se presente a pluralidade de qualificadoras, motivo pelo qual utilizar-se-á uma para qualificar o homicídio e outra para agravar a pena. Recurso Parcialmente Provido.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão, em razão da ausência de manifestação sobre os art. 59 e 67 do CP.

Ainda, alega a ocorrência de obscuridade, em decorrência da não apreciação da tese de ausência de premeditação e sobre a existência de violenta emoção.

Pois bem.

Quando da prolação do voto condutor do Acórdão restou consignado que:

[...]

Desse modo, não se revela contrária à prova dos autos a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, que resta apoiada nos demais elementos de convicção, na qual condenou o réu pela prática de homicídio qualificado, por meio de recurso que dificultou a defesa da vítima, assim como pelo motivo torpe.

Ante ao já exposto, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “só se anula julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, dissociando-se completamente da prova dos autos, o que não ocorre quando os jurados, amparados pelo conjunto probatório existente, optam por uma das versões apresentadas, como no caso destes autos” (AgRg no HC n. 744.330/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.).

Desta feita, malgrado possa entender a defesa não ter sido a decisão proferida pelo Conselho de Sentença a mais plausível ante os elementos probatórios contidos nos autos, entendo que havendo documentos que a sustentem, como no caso, resta impossibilitado a este eg. Sodalício interferir na convicção pessoal dos jurados, sob pena de afronta ao princípio constitucional da soberania dos vereditos (art. 5º, inciso XXXVIII, "c", da Constituição Federal).

Nesse sentido, inexiste qualquer fundamento fático apto a ensejar a reforma da condenação imposta pelo Plenário do Júri na medida em que, conforme já demonstrado, a versão sustentada pela acusação possui amparo nos elementos probatórios.

Passo à análise ao pleito acusatório, o qual busca pela majoração da pena-base, assim como pela utilização de uma das qualificadoras, como agravante da pena.

No que tange especificamente à fixação da pena-base do acusado, verifico que a mesma foi devidamente valorada pela magistrada, visto que foi preponderado, corretamente, a quantidade de perfurações perpetradas, no total de 12 (doze), e o local em que se sucederam, qual seja, principalmente no pescoço, rosto e nuca, o que notadamente demonstra extrema violência e agressividade por parte do réu.

Isto posto, mantenho a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Dando prosseguimento, conforme entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que foram reconhecidas pelo júri, o motivo torpe, e o recurso que dificultou a defesa do ofendido, melhor dizendo, presente a pluralidade de qualificadoras, utilizar-se-á a segunda para indicar a qualificadora do homicídio, e a primeira para incidência de circunstância agravante, previsto expressamente no art. 61, II, “a”, do CP (AgRg no HC n. 801.570/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 27/9/2023.).

Desta forma, majoro a pena do acusado em 1/6 (um sexto), fração esta utilizada para agravar a pena, segundo entendimentos do STJ, tornando-a intermediária em 20 (vinte) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Considerando a atenuante de confissão, todavia, como já bem fundamentado, de pouca importância para a elucidação dos fatos, conserva-se o quantum arbitrado em sentença, qual seja, de 01 (um) ano.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena.

Diante de toda reanálise de dosimetria da pena, torno a reprimenda definitiva do acusado Rogério das Neves, em 19 (dezenove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantendo-se o regime inicial de cumprimento de pena como sendo FECHADO.

[...]

Do trecho acima colacionado, verifica-se que a tese suscitada pela defesa, foi devidamente enfrentada no voto condutor do acórdão.

Ainda, é necessário explicitar que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que o julgador não precisa refutar expressamente todas as alegações defensivas, desde que demonstre de modo fundamentado o motivo pelo qual não acolheu as pretensões debatidas. Vejamos:

PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉ QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO (FECHADO). QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. MODO ADEQUADO. PRISÃO DOMICILIAR. PLEITO ANALISADO NO HC 447.830/SP. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
ALEGADA OMISSÃO E CONTRARIEDADE NO JULGADO COLEGIADO. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. ANÁLISE EXPRESSA DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. NÃO OBRIGATORIEDADE. EMBARGOS REJEITADOS
. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
2. Segundo Jurisprudência desta Corte Superior, "o julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas" (AgRg no AREsp n. 1.130.386/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 8/11/2017).
3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1764230 SP 2018/0229299-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2019)

Dessa maneira, não vejo qualquer motivo para acolher as alegações defensivas.

Assim, ausentes os vícios alegados pela embargante, resta patente o intuito de rediscutir o mérito da demanda a fim de obter novo julgamento da causa, por não concordar com a orientação dada pelo acórdão objurgado, o que não é permitido em sede de embargos de declaração.

Dessa forma, não há nos autos qualquer elemento novo, capaz de modificar o entendimento explicitado por esta Corte.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.